Tribunal: TJES
Processo: 5001842-78.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001842-78.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IMACULADA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001842-78.2021.8.08.0006

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARIA IMACULADA DE SOUZA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE CONFIRMA TER SIDO INTIMADO DA SENTENÇA EM 30/03/2023. PRAZO DO RECURSO INOMINADO É DE 10 DIAS, TENDO SE INICIADO EM 31/03/2023 E EXPIRADO EM 18/04/2023. INTERCORRÊNCIA DOS FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NOS DIAS 06/04, 07/04 E 17/04/2023. RECURSO INTERPOSTO EM 19/04/2023. RECORRENTE EQUIVOCADAMENTE APRESENTA APELAÇÃO E AFIRMA A TEMPESTIVIDADE, PRESSUPONDO O PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (OU, INEXISTINDO ESTA, DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. (convocado)–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do recurso inominado interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)